Tribunal: CARF
Processo: 11075.722282/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado e ausente a comprovação de dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A não apresentação da documentação comprobatória necessária para fundamentar a Declaração de ITR do Exercício enseja a manutenção da glosa da Área Utilizada pela Atividade Rural não comprovada
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ITR.
Na vigência da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, o contribuinte do ITR está obrigado a apurar e a promover o pagamento do tributo, subordinado o lançamento à posterior homologação pela Secretaria da Receita Federal. É exclusivamente do sujeito passivo da obrigação tributária o ônus da prova da veracidade de suas declarações enquanto não consumada a homologação. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.722282/2015-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.049 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
MARIA GELSA DEGRAZIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
DECADÊNCIA.
ITR.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado e ausente a comprovação de
dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir
da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do
primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o
lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17
do Decreto no 70.235/72.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.722282/2015-37
Fl. 145
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 2

A não apresentação da documentação comprobatória necessária para
fundamentar a Declaração de ITR do Exercício enseja a manutenção da glosa
da Área Utilizada pela Atividade Rural não comprovada
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ITR.
Na vigência da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, o contribuinte do ITR
está obrigado a apurar e a promover o pagamento do tributo, subordinado o
lançamento à posterior homologação pela Secretaria da Receita Federal. É
exclusivamente do sujeito passivo da obrigação tributária o ônus da prova da
veracidade de suas declarações enquanto não consumada a homologação.
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Pois bem. Pela notificação de lançamento no 8713/00017/2015 (fls. 03), o
contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 918.956,93,
resultante do lançamento suplementar do ITR/2011, da multa proporcional (75,0%) e dos juros
de mora calculados até 09/12/2015, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Princípio” (NIRF
1.472.245-3), com área total declarada de 2.884,1 ha, localizado no município de Itaqui – RS.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.049 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.722282/2015-37

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011, iniciou-
se com os termos de intimação/constatação fiscal de fls. 08/10 e 26/29, para o contribuinte
apresentar, dentre outros, os seguintes documentos de prova:
Laudo técnico de uso do solo com ART/CREA, além de notas fiscais do produtor e de
insumos, contratos ou cédulas de crédito rural, referentes à área plantada no período de
01/01/2010 a 31/12/2010, para comprovar a área com produtos vegetais informada na
DITR/2011;
Fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e de
produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, para
comprovar a área de pastagem declarada para o ITR/2011.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 11/24, 30/43 e 49/57.
Após análise desses documentos e da DITR/2011, a autoridade glosou
parcialmente as áreas declaradas de produtos vegetais e de pastagens, reduzindo-as,
respectivamente, de 1.036,7 ha para 201,0 ha e de 1.419,7 ha para 127,0 ha, bem como efetuou
a glosa integral da área informada com reflorestamento (28,0 ha), com o consequente aumento
da alíquota de cálculo, de 0,30 % para 8,60 %, pela redução do GU de 100,0% para 13,2%, tendo
sido apurando imposto suplementar de R$ 424.421,27, conforme demonstrativo de fls. 06.
Cientificado desse lançamento em 10/12/2015 (AR/fls. 59), o contribuinte, por
meio de representante legal, apresentou em 16/12/2015 a impugnação de fls. 60, lastreada nos
documentos de fls. 61/87, com as seguintes alegações, em síntese:
1. Discorda do referido valor apurado, por estarem os relatórios anteriormente
entregues incorretos, e anexa a documentação do período correto com as
informações solicitadas, de forma clara e incontestável, para comprovar as áreas
de produtos vegetais, de pastagens e com reflorestamento da DITR/2011.
2. Diante do exposto, o contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação,
para cancelar o débito fiscal reclamado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 100 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2011
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser restabelecida a área de produtos vegetais, declarada para o ITR/2011 e
glosada parcialmente pela autoridade fiscal, com base nos documentos de prova hábeis
trazidos aos autos, para comprovar a área plantada no período de 01/01/2010 a
31/12/2010.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser restabelecida parcialmente a área de pastagens informada na DITR/2011 e
glosada pela autoridade fiscal, quando comprovada a existência de rebanho suficiente
para tanto no ano-base de 2010, por meio de documentos hábeis, observada a legislação
de regência.
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.049 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.722282/2015-37

Deve ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade autuante, da área com
reflorestamento declarada para o ITR/2011, quando não comprovada por meio de
documentos hábeis, referentes ao ano-base de 2010.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, entendeu a DRJ por restabelecer integralmente a área informada de
produtos vegetais (1.036,7 ha) e parcialmente a área de pastagens (695,0 ha), com a redução do
imposto suplementar apurado para o ITR/2011, de R$ 424.421,27 para R$ 66.475,62.
O contribuinte, por meio de seu Espólio, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário
(e-fls. 62 e ss), trazendo, em síntese, os seguintes argumentos: (i) decadência do crédito
tributário; (ii) equívoco no preenchimento das áreas; (iii) existência de plantação de eucaliptos
no imóvel; (iv) necessidade de acrescer à declaração a área em descanso da última colheita do
arroz; (v) equívocos da decisão recorrida ao considerar o quantitativo de rebanho na propriedade;
(vi) cerceamento do direito de defesa.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Preliminarmente, o sujeito passivo alega cerceamento do direito de defesa,
alicerçando sua argumentação da seguinte forma:
[...] É de bom alvitre informar que pedimos a Prefeitura, o processo em carga a fim de
conhecer os fatos para uma ampla defesa e com nossa insistência nos informaram não
conseguir localizar no Arquivo Morto.
Contudo, não assiste razão ao recorrente, eis que não se constata nos autos
qualquer requerimento firmado pelo sujeito passivo com o objetivo de obter documentação junto
à Prefeitura e que guarde relação com o presente lançamento, não tendo o recorrente
demonstrado a efetiva existência de prejuízo à ampla defesa.
A propósito, o procedimento fiscal ocorreu em curso perante a Receita Federal do
Brasil (RFB), tendo sido julgado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, não tendo sido
demonstrado qualquer embaraço ao conhecimento dos fatos por parte do recorrente.
Esclarecido o ponto acima, registro que não vislumbro nenhum vício capaz de
macular o presente lançamento tributário ou a decisão recorrida, não tendo sido constatada
violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo a devida descrição dos fatos e dos
dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo que não se encontram motivos
para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido cumpridos os requisitos legais
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.049 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.722282/2015-37

estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando que o
contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Inicialmente, o contribuinte alega que o direito do Fisco de efetuar o lançamento
de ofício teria sido atingido pelo lustro decadencial, inexistindo, assim, tributo devido, ante a
homologação pela inércia do ente fiscalizador.
Pois bem. Conforme consta no documento de e-fl. 59, o contribuinte tomou
ciência da Notificação de Lançamento em epígrafe, referente ao exercício 2011, no dia
10/12/2015.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Apesar da juntada de inúmeros documentos nos autos, não vislumbro como
comprovada a antecipação de pagamento do ITR relativo ao exercício em epígrafe, ainda que
parcial. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao
ITR, imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no art. 173,
inciso I, do CTN, eis que não comprovada a existência de pagamento antecipado.
Assim, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em
questão, que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de 2011, verifico que o fato
gerador ocorreu em 01/01/2011, de modo que o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial, no caso, é o dia 01o/01/2012, por ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido realizado, (regra geral do art. 173, I, do CTN). Dessa forma, a
autoridade administrativa tem até o dia 31/12/2016 para expressamente homologar o pagamento
feito ou constituir crédito tributário suplementar.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.049 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.722282/2015-37

Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência da Notificação de
Lançamento em 10/12/2015 (e-fl. 59), não há que se falar na decadência do presente crédito
tributário, eis que o lançamento ocorreu dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN.
E, ainda, mesmo que fosse aplicado o art. 150, § 4°, do CTN, ao caso em questão,
também não haveria que se falar em decadência do crédito tributário.
Isso porque, considerando a hipótese narrada, o fato gerador do ITR, exercício
2011, teria ocorrido em 01/01/2011, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN.
Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2015 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Nesse sentido, considerando que o contribuinte autuado teve ciência da
Notificação de Lançamento em 10/12/2015 (e-fl. 59), não há que se falar na decadência do
presente crédito tributário, seja pelo art. 150, § 4° ou pelo art. 173, I, todos do CTN.
Dessa forma, rejeito a prejudicial de decadência.
4. Mérito.
Conforme visto, a fiscalização glosou parcialmente as áreas declaradas de
produtos vegetais e de pastagens, reduzindo-as, respectivamente, de 1.036,7 ha para 201,0 ha e
de 1.419,7 ha para 127,0 ha, bem como efetuou a glosa integral da área informada com
reflorestamento (28,0 ha), com o consequente aumento da alíquota de cálculo, de 0,30 % para
8,60 %, pela redução do GU de 100,0% para 13,2%, tendo sido apurando imposto suplementar
de R$ 424.421,27.
A decisão recorrida, por sua vez, decidiu por restabelecer integralmente a área
informada de produtos vegetais (1.036,7 ha) e parcialmente a área de pastagens (695,0 ha), com
a redução do imposto suplementar apurado para o ITR/2011, de R$ 424.421,27 para R$
66.475,62.
Em relação ao mérito, o contribuinte, por meio de seu Espólio, argumenta, em
síntese, o seguinte: (i) equívoco no preenchimento das áreas; (ii) existência de plantação de
eucaliptos no imóvel; (iii) necessidade de acrescer à declaração a área em descanso da última
colheita do arroz; (iv) equívocos da decisão recorrida ao considerar o quantitativo de rebanho na
propriedade.
Pois bem. Percebe-se que o recorrente busca a retificação de sua DITR com o
intuito de alterar a área total do imóvel, bem como para incrementar a “área em descanso da
última colheita do arroz” e plantação de eucaliptos, argumentando que haveria a hipótese de erro
de fato no preenchimento de sua DITR.
A começar, tais matérias sequer foram arguidas na impugnação, tendo ocorrido,
portanto, a preclusão processual. A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a
deslealdade processual, e tendo em vista que a questão não foi debatida em primeira instância,
fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Ademais, não há que se invocar o princípio da verdade material para transpor
mandamentos expressamente previstos no Decreto n° 70.235/72, em nítido desrespeito à
legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal, mormente considerando que, no caso,
o litígio em relação a matéria arguida pelo recorrente sequer foi instaurado.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.049 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.722282/2015-37

Para além do exposto, cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o
instrumento adequado para requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas
declaradas, eis que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento.
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese dos autos.
No presente caso, o sujeito passivo alegou a hipótese de erro de fato, após o
lançamento e em sede de Recurso Voluntário, não tendo anexado qualquer documentação
comprobatória aos autos com o intuito de conferir veracidade às suas alegações, não sendo
possível portanto, aplicar o disposto no § 1o, do art. 147, do CTN, que expressamente menciona
que a retificação da declaração só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
A propósito, simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem,
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Assim, uma vez que a hipótese de erro de fato, aventada pelo sujeito passivo, foi
apresentada após o lançamento e desacompanhada de provas, verifica-se ausente requisito
indispensável para a aplicação do disposto no § 1o, do art. 147, do CTN.
Dessa forma, em razão da preclusão e da imutabilidade do lançamento prevista no
art. 147, § 1o, do CTN, com a consequente impossibilidade de retificação de sua DIAT/ITR,
entendo pela improcedência do pleito do recorrente em relação às referidas áreas.
Prosseguindo na análise dos argumentos trazidos pelo sujeito passivo, também
não merece qualquer reparo na decisão de piso, em relação ao reconhecimento das áreas de
pastagens, reflorestamento ou de produtos vegetais, no imóvel objeto do presente lançamento.
Cabe pontuar que a decisão recorrida já reconheceu integralmente a área
informada de produtos vegetais (1.036,7 ha) e parcialmente a área de pastagens (695,0 ha).
Conforme pontuado pela decisão recorrida, com base em comprovantes hábeis da
existência de 487 bovinos em média no imóvel “Fazenda Princípio” (NIRF 1.472.245-3), no
período de 01/01/2010 a 31/12/2010, apenas é possível restabelecer parcialmente a área de
pastagens declarada (695,0 ha) para o ITR/2011, nos termos da alínea “b”, inciso V, art. 10, da
Lei no 9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002.
Ao contrário do alegado pelo sujeito passivo, não vislumbro nos autos a
comprovação da existência do quantitativo de 1.042 bovinos no imóvel objeto do presente
lançamento, tendo baseado suas alegações no campo da suposição.
Da mesma forma, o contribuinte não apresentou qualquer documentação
comprobatória que permitisse formar o convencimento deste julgador acerca da área de
reflorestamento, que alega existente no imóvel no período de 01/01/2010 a 31/12/2010.
Não basta alegar, pois, que se tratam de áreas isentas para se garantir o direito à
isenção, cabendo ao sujeito passivo o ônus de comprovar a delimitação efetiva da área que
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.049 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.722282/2015-37

entende se enquadrar como, por exemplo, de preservação permanente, reflorestamento, produtos
vegetais, florestas nativas etc, bem como proceder à demonstração de sua efetiva existência, com
indicação dos dispositivos legais em que se enquadram.
Ademais, cumpre destacar que compete ao sujeito passivo o ônus de comprovar a
isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a prova da
existência da área declarada, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos comprobatórios
solicitados pela fiscalização.
Incumbe, pois, ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito por
si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, bem como os documentos pertinentes para fins de
comprovar os fatos narrados.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova de suas
alegações.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente não apresentou fato novo
relevante, ou qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o
entendimento exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando
a argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 152
DF CARF MF
Original